Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O termo inicial para correção do crédito referente à conversão da licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: “Agravo regimental. Servidor público. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data da aposentadoria. Agravo regimental não provido. 1. Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...).” STJ - AgRg no RMS: 37177 GO 2012/0036486-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/06/2013, DJe 10/06/2013. “[...] Otermoinicialpara a atualização é a data da aposentadoria, por corresponder à origem do débito, visto que, antes desse momento, não era possível a conversão em pecúnia da licença prêmio”. (Acórdão 1226499, 07064408120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020)
2. Se a autora se aposentou em 29/6/2020 (ID 62639656 - Pág. 22) e, à época, fazia jus a 12 meses de licença-prêmio, é devida a correção monetária a partir dessa data.
3. Recurso conhecido e provido para determinar o pagamento da correção monetária a partir de 29/6/2020, mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
4. Sem custas e honorários.